Tribunal: TJDFT
Processo: 0015344-43.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015344-43.2014.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: LUCIANA MARA GOMES PASSOS DA SILVA, RICARDO PASSOS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO À TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO A QUO. EXPRESSA ANUÊNCIA. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MORA DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não concluídas as obras dentro do prazo previsto na avença, configura-se a mora da construtora, acarretando falha na prestação do serviço e, portanto, ato ilícito por parte da ré, que deixou de observar as disposições contratuais pactuadas. 2. Houve culpa exclusiva da promitente vendedora, devendo ser restituídas todas as parcelas pagas pelos promitentes compradores, de maneira imediata, afastando-se a cláusula contratual que prevê a retenção de percentual dos valores pagos (cláusula 5.4), observando-se, noutro giro, a cláusula 7.1.1 do próprio contrato, que estabelece a aplicação de multa, em desfavor da requerida/construtora, conforme estabelecido em sentença. 3. A pretensão de devolução dos valores pagos a título de despesas de corretagem se sujeita ao prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, §3°, inciso IV, do Código Civil. 4. Havendo cláusula expressa no contrato de promessa de compra e venda que transfere ao promitente comprador o ônus de arcar com a obrigação de pagar a comissão de corretagem, não há que se falar em ilegalidade em sua cobrança. Matéria decidida em Recurso Especial pela sistemática dos recursos repetitivos. 5. A efetiva prestação do serviço por meio da intermediação da venda do imóvel pelo profissional contratado impossibilita a devolução dos valores pagos a esse título. 6. Recurso da ré desprovido e recurso adesivo dos autores desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, requerendo seja reconhecida a ausência do seu dever de indenizar, tendo em vista a inadimplência dos recorridos no caso em tela; b) artigos 408, 423, e 424, todos do Código Civil, asseverando que não há que se falar em restituição total dos valores pagos, pois a mesma deverá observar disposição contratual expressa nesse sentido, conforme Cláusula 5.4. Discorre sobre a sua ausência de responsabilidade quanto ao pleito de rescisão contratual, devendo a devolução ocorrer nos termos contratados. Defende, ainda, a possibilidade de retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 476 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 408, 423, e 424, todos do Código Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento, nesse aspecto, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028